Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-73.2025.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800523-73.2025.8.14.0054

APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DA CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Pereira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados em face do Banco Bradesco S.A., em razão de descontos realizados em conta bancária sob a rubrica “Pacote de Serviços Padronizado Prioritários I”. O recorrente sustenta a inexistência de contratação válida, a ilegalidade da cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, a ocorrência de dano moral e o direito à restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do pacote de serviços bancários que fundamenta os descontos realizados na conta do autor; (ii) estabelecer se a cobrança de tarifas em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário é indevida nas circunstâncias do caso; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a contratação do pacote de serviços por meio de Termo de Opção à Cesta de Serviços, contendo adesão ao “Pacote Padronizado I”, compatível com as cobranças impugnadas.

4.

Os extratos bancários demonstram utilização regular e habitual de serviços próprios de conta corrente, evidenciando que a conta não se restringe ao recebimento de benefício previdenciário.

5.

A vedação à cobrança de tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios não impede a cobrança quando o consumidor opta por serviços adicionais mediante contratação válida.

6.

A alegação de invalidade da contratação eletrônica não se sustenta sem prova concreta de fraude, vício de consentimento ou incompatibilidade entre o serviço contratado e a movimentação da conta.

7.

A cobrança respaldada por contratação regular e pela efetiva utilização dos serviços afasta a caracterização de falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação ou afronta à boa-fé objetiva.

8.

A repetição de indébito, simples ou em dobro, exige demonstração de cobrança indevida, circunstância não comprovada nos autos.

9.

A indenização por danos morais pressupõe conduta ilícita apta a lesionar direitos da personalidade, inexistente quando os descontos decorrem de contrato válido e regularmente executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da contratação de pacote de serviços bancários legitima a cobrança das tarifas correspondentes.

2.

A utilização habitual de serviços típicos de conta corrente afasta a alegação de que a conta se destina exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

3.

A mera alegação de desconhecimento ou invalidade da contratação eletrônica não afasta sua eficácia sem prova concreta de fraude ou vício de consentimento.

4.

A repetição de indébito pressupõe demonstração de cobrança indevida, inexistente quando a cobrança decorre de contrato válido.

5.

A cobrança de tarifas fundada em contratação regular não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJPA, Apelação Cível nº 0811375-45.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1000021-09.0886.9.0001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 16.09.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1017111-87.2025.8.26.0071, Rel. Des. Mônica Soares Machado, Núcleo 4.0-T VIII (DP2), j. 07.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, em razão de descontos efetuados em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, sob a rubrica
“PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”
.

Sobreveio
sentença de

ID nº 34070394
, por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, com resolução do mérito.

Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação de ID nº 34070395
.

O Banco Bradesco S.A. apresentou
contrarrazões de ID nº 34070399
, defendendo a manutenção da sentença.

Em seguida, a
Procuradoria de Justiça Cível apresentou manifestação de ID nº 35684062
, opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de ID n. 34070395, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

As causas de pedir da
apelação de

ID nº 34070395
consistem, em síntese, na alegação de que a sentença deve ser reformada porque:
i)
não teria havido contratação válida do pacote de serviços bancários cobrado;
ii)
o Banco Bradesco não teria comprovado autorização expressa ou contrato idôneo para os descontos;
iii)
teria ocorrido violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, em relação de consumo sujeita ao CDC;
iv)
a suposta contratação eletrônica não demonstraria autenticidade suficiente;
v)
seria indevida a cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário;
vi)
os descontos sobre verba alimentar de pessoa idosa configurariam dano moral indenizável; e
vii)
os valores debitados deveriam ser restituídos em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não assiste razão à parte apelante.

A controvérsia deve ser solucionada à luz da relação de consumo existente entre as partes, sem perder de vista que a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus probatório não dispensam a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso, embora o apelante sustente a ausência de contratação válida e a ilicitude dos descontos realizados sob a rubrica “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, os elementos constantes dos autos não amparam tal conclusão.

No mesmo sentido da manifestação ministerial de ID nº 35684062, verifica-se que os extratos de ID nº 34070371 evidenciam uso regular e habitual de serviços bancários diversos, além da existência de Termo de Opção à Cesta de Serviços, constante do ID nº 34070387, com opção pelo “Pacote Padronizado I”, compatível com as rubricas dos descontos questionados.

Também não merece acolhimento a tese de que o simples recebimento de benefício previdenciário na conta bancária impediria, por si só, a cobrança de tarifas.

A vedação à cobrança de tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salários, aposentadorias ou benefícios não obsta que o consumidor, de forma voluntária, utilize conta corrente com serviços adicionais, desde que haja autorização ou contratação correspondente.

Na hipótese, a prova documental revela que a conta não se limitava à função de conta benefício, tendo sido utilizada para diversas operações próprias de conta corrente, circunstância que afasta a alegação de cobrança unilateral e abusiva.

Assim, não se verifica violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva ou à vulnerabilidade do consumidor, pois a cobrança impugnada encontra respaldo em documentação contratual e no efetivo uso dos serviços disponibilizados pela instituição financeira.

A alegação recursal de invalidade da contratação eletrônica, desacompanhada de prova concreta de fraude, vício de consentimento ou incompatibilidade entre o serviço contratado e a movimentação efetivamente realizada, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Por consequência, ausente demonstração de ato ilícito imputável ao banco, não subsiste fundamento para declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito ou condenação por danos morais.

A restituição, simples ou em dobro, pressupõe cobrança indevida, o que não restou comprovado no caso concreto; do mesmo modo, a indenização por dano moral exige conduta antijurídica capaz de lesionar direito da personalidade, não bastando a mera alegação de descontos quando os autos indicam contratação e utilização dos serviços correspondentes.

Nos termos dos fundamentos acima, conferir a seguinte jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS. AUTONOMIA DA VONTADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO . ANUÊNCIA EXPRESSA E TÁCITA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Documentos juntados aos autos demonstram adesão expressa da recorrente a termo de opção de cesta de serviços, com cláusulas claras quanto ao valor e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo . 4.
O contrato de adesão, embora padronizado, observou o dever de informação, não havendo elementos que indiquem vício de consentimento
. 5.
A utilização dos serviços bancários e o pagamento das tarifas por anos configuram anuência tácita da consumidora, afastando alegação de inexistência contratual
. 6. Inviável reconhecer a nulidade do contrato ou determinar restituição de valores e indenização por danos morais, inexistindo falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1.
Comprovada a contratação de pacote de tarifas bancárias, mediante termo de adesão claro e com opção de cancelamento, não há que se falar em inexistência de relação contratual
. 2 .
A cobrança decorrente de contrato válido não configura falha na prestação do serviço nem enseja repetição de indébito ou danos morais
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08113754520228140028 30868492, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PACOTE DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO CONFIRMADA - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - LEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. - Nos termos da Súmula 297 do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - Para que o titular mantenha conta corrente em instituição financeira, o Banco Central permite a cobrança de tarifas para prestação de serviços, como previsto nos arts. 1º e 8º da Resolução 3.919/2010 - Não restando configurada abusividade ou ato ilícito praticado pela instituição financeira e, sendo válida a manifestação de vontade do contratante, não há que se falar em abusividade da cobrança de tarifa bancária correspondente a pacote de serviços contratado . (TJ-MG - AC: 10000210908869001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE . CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III - RAZÕES DE DECIDIR: A instituição financeira comprovou a contratação mediante termo de adesão firmado pela autora em 30/04/2014, com indicação expressa do valor da mensalidade, afastando alegação de inexistência de contratação – Alteração posterior para pacote gratuito em 30/07/2025 demonstra ciência da contratação e possibilidade de modificação, afastando imposição unilateral – Cobrança decorreu do exercício regular de direito, inexistindo ilicitude que justifique repetição do indébito, simples ou em dobro – Ausência de dano moral, pois cobrança fundada em contrato válido não configura ofensa a direitos da personalidade – Não comprovada destinação exclusiva da conta para recebimento de salário ou benefício previdenciário. IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1.
A contratação expressa de pacote de serviços bancários legitima a cobrança das tarifas correspondentes . 2. A cobrança fundada em contrato válido não configura dano moral indenizável. 3. A repetição do indébito pressupõe ilicitude na cobrança, inexistente quando há contratação regular . 4. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do instrumento assinado
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10171118720258260071 Bauru, Relator.: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 07/03/2026, Núcleo 4.0-T . VIII (DP2), Data de Publicação: 11/03/2026) (Grifei).

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser preservada por seus próprios fundamentos, pois apreciou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, pela regularidade da cobrança das tarifas bancárias. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação de ID nº 34070395, mantendo integralmente a sentença de ID nº 34070394.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação de ID nº 34070395 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID nº 34070394, que julgou improcedentes os pedidos formulados por José Pereira da Silva em face do Banco Bradesco S.A., nos termos da fundamentação acima.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro em 2 pontos percentuais os honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na origem em favor do patrono da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026